Tribunal: TJSP
Processo: 2139273-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Policial Civil. Direito à aposentadoria especial reconhecido em mandado de segurança. Cumprimento provisório da decisão. Admissibilidade. Se existe possibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nas causas previdenciárias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.244.792/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Policial Civil. Direito à aposentadoria especial reconhecido em mandado de segurança. Cumprimento provisório da decisão. Admissibilidade. Se existe possibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nas causas previdenciárias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.244.792/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05/10/2020; AgRg no AREsp 560.059/RN, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 04/12/2014), com maior razão ainda deve se permitir a execução provisória de direito reconhecido em segunda instância, sobretudo porque o recurso extraordinário interposto não possui efeito suspensivo. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do precedente relativo à ADC 4/DF (que reconheceu a constitucionalidade das hipóteses impeditivas da Lei n. 9.494/97), pois o próprio Supremo Tribunal Federal, posteriormente, editou a súmula 729, sedimentando o entendimento no sentido de que "a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária". Precedentes desta C. Câmara Julgadora. Recurso provido.